Tribunal: TJSP
Processo: 1042537-72.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Distrato por iniciativa da parte adquirente. Culpa exclusiva da vendedora. Direito à restituição integral do valor pago. Retificação do valor a ser restituído (razão do parcial provimento). Cabimento. Valor fixado na r. Sentença (R$ 59.223,26) refere-se a bem, que não é objeto da ação. Fixação de novo valor a ser restituído, conforme documentos

Ementa:

APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Distrato por iniciativa da parte adquirente. Culpa exclusiva da vendedora. Direito à restituição integral do valor pago. Retificação do valor a ser restituído (razão do parcial provimento). Cabimento. Valor fixado na r. Sentença (R$ 59.223,26) refere-se a bem, que não é objeto da ação. Fixação de novo valor a ser restituído, conforme documentos que comprovam as prestações pagas (R$ 28.412,72). Comissão de Corretagem. Abusividade. Inocorrência. Documentação acostada que dá conta do cumprimento do dever de informação. Transferência deste encargo ao consumidor tida por válida sob estas condições. Tema 938 do STJ. Juros de mora. Termo inicial. Data da citação. Ilegitimidade passiva das rés. Afastada. Solidariedade entre fornecedores. Tema 939 do STJ. Cerceamento de defesa pela inversão do ônus da prova. Afastada. Não há necessidade de inversão do ônus da prova para se extrair que houve omissão quanto ao dever de prestar informações claras quanto à localização do imóvel. Falta de interesse de agir. Afastada. Existência da utilidade e da necessidade da prestação jurisdicional para tratar outras questões pendentes, além da restituição dos valores pagos.
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO da parte requerente-recorrente e RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO da parte requerida-recorrente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042537-72.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é parte recorrente
Upper - Empreendimento Imobiliário Spe Ltda, Perplan Empreendimentos e
Urbanização Ltda., é a parte recorrida Vanessa Caroline Ferreira de Carvalho.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte requerente-
recorrente e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte requerida-
recorrente. V.U. Sustentou oralmente a advogada Dra. Ana Valéria Albuquerque., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042537-72.2016.8.26.0506 - Voto no: 4089*rl/allm/frg
2/20
Voto no: 4089
Apelação no: 1042537-72.2016.8.26.0506
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Ribeirão Preto
Foro de origem: Foro de Ribeirão Preto
Vara de origem: 10a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos
Recorrente/recorrido(a): Upper - Empreendimento Imobiliário Spe Ltda, Perplan
Empreendimentos e Urbanização Ltda.
Recorrente/Recorrido(a): Vanessa Caroline Ferreira de Carvalho
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel.
Distrato por iniciativa da parte adquirente. Culpa exclusiva da
vendedora. Direito à restituição integral do valor pago.
Retificação do valor a ser restituído (razão do parcial
provimento). Cabimento. Valor fixado na r. Sentença (R$
59.223,26) refere-se a bem, que não é objeto da ação. Fixação
de novo valor a ser restituído, conforme documentos que
comprovam as prestações pagas (R$ 28.412,72). Comissão de
Corretagem.
Abusividade.
Inocorrência.
Documentação
acostada que dá conta do cumprimento do dever de
informação. Transferência deste encargo ao consumidor tida
por válida sob estas condições. Tema 938 do STJ. Juros de
mora. Termo inicial. Data da citação. Ilegitimidade passiva das
rés. Afastada. Solidariedade entre fornecedores. Tema 939 do
STJ. Cerceamento de defesa pela inversão do ônus da prova.
Afastada. Não há necessidade de inversão do ônus da prova
para se extrair que houve omissão quanto ao dever de prestar
informações claras quanto à localização do imóvel. Falta de
interesse de agir. Afastada. Existência da utilidade e da
necessidade da prestação jurisdicional para tratar outras
questões pendentes, além da restituição dos valores pagos.
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do
RITJ. RECURSO DESPROVIDO da parte requerente-
recorrente e RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO da
parte requerida-recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042537-72.2016.8.26.0506 - Voto no: 4089*rl/allm/frg
3/20
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
577/582, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte então
autora, consistente em síntese na rescisão contratual, na restituição dos valores pagos no
montante de R$ 59.223,26, compreendido inclusive a repetição dos valores
indevidamente cobrados no segundo contrato a título de corretagem (não realizada e
cobrada em duplicidade), na exclusão do nome da parte autora dos cadastros de
restrição ao crédito (SCPC e SERASA) e na indenização moral no valor de R$
15.000,00.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação
de rescisão contratual com pedido de tutela antecipada (SPC e
SERASA), cumulada com responsabilidade civil por danos
morais e ressarcimento da corretagem cobrada em duplicidade e
sem efetiva prestação do referido serviço movida por Vanessa
Caroline Ferreira de Carvalho contra Upper Empreendimento
Imobiliário
Spe
Ltda
e
Perplan
Empreendimentos
e
Urbanização Lta e, por consequência: a) declaro a rescisão do
contrato de fls. 25/48 realizado entre as partes; b) condeno as
requeridas ao pagamento à compromissária compradora de
R$59.223,26 (cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e três reais
e vinte e seis centavos) atualizados monetariamente pela Tabela
Prática do TJSP desde a data do desembolso (23/02/2016 fls.
22), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
desde a citação. Por ter decaído de parte do pedido, arcará o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042537-72.2016.8.26.0506 - Voto no: 4089*rl/allm/frg
4/20
autor com 1/3 do ônus da sucumbência, ou seja, sobre as custas
e despesas processuais e honorários do requerido na mesma
proporção; arcará o requerido com 2/3 do ônus da sucumbência,
ou seja, sobre as custas e despesas processuais e honorários do
autor na mesma proporção, ambos calculados sobre 10% (dez
por centos) do valor da condenação, nos termos do art.85, §14
c.c. art.86, ambos do CPC. P.I.C."
No presente instante, inconformada, a parte requerida-recorrente suscita
em preliminar: i) ilegitimidade passiva da PERPLAN, pois não celebrou o
contratoobjeto da ação; ii) ilegitimidade passiva da PERPLAN e da UPPER em relação
à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem; iii) cerceamento de
defesa em razão da inversão do ônus da prova; iv) falta de interesse de agir, uma vez
que o valor já foi pago, nos termos da cláusula 5.2.1.1.
No mérito, pugna: i) direito à retenção de valores, em razão da rescisão
contratual por culpa da recorrida; ii) como pedido subsidiário, a restituição de R$
28.412,72, com desconto de R$ 22.833,73, já depositado em juízo (fls. 185/187); iii)
juros de mora a partir do trânsito em julgado; iv) comissão de corretagem foi paga
diretamente à imobiliária PERPLAN, afastando-se a condenação de sua restituição.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 616/620).
Recurso adesivo de apelação interposto pela parte requerente-recorrente,
na qual aduz: i) indenização moral no valor de R$ 15.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042537-72.2016.8.26.0506 - Voto no: 4089*rl/allm/frg
5/20
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 704/705).
A parte requerente-recorrida apresentou contrarrazões requerendo a
manutenção da sentença (fls. 706/720).
A parte requerida-recorrida apresentou contrarrazões requerendo a
manutenção da sentença (fls. 706/720).
Houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso da parte requerente-recorrente NÃO merece PROVIMENTO.
O recurso da parte requerida-recorrente merece PROVIMENTO EM
PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042537-72.2016.8.26.0506 - Voto no: 4089*rl/allm/frg
6/20
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do (a) MM. juiz (a) de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da PERPLAN deve
ser AFASTADA, conforme trecho da r. Sentença:
"Preliminarmente, deve-se apreciar o argumento da requerida
Perplan Empreendimentos e Urbanização Ltda acerca da sua
ilegitimidade passiva ad causam napresente demanda, o qual
não deve ser reconhecida, na medida em que é fato
incontroversoa participação dessa empresa no empreendimento
descrito na inicial, conforme fls.18/22 e 69/71. No caso, todas
as empresas integrantes da cadeia do empreendimento para fins
de venda do produto ao consumidor são solidariamente
responsáveis nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor e, portanto, legítimas para
figurar no polo passivo desta ação. Assim, fica afastada a
aludida preliminar."

No mais, a preliminar de ilegitimidade passiva da PERPLAN e da
UPPER, em relação à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem,
deve ser AFASTADA, uma vez que, em face do CDC, considera-se que todos que
estejam na cadeia de fornecimento são responsáveis pelos eventuais danos causados
advindos da prestação de serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042537-72.2016.8.26.0506 - Voto no: 4089*rl/allm/frg
7/20
A reforçar esse entendimento, julgado do C. STJ, em Incidente de
Recurso Repetitivo (tema 939), elucidou:
“Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na
condição de promitente-vendedora, para responder a demanda
em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos
valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de
assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na
transferência desses encargos ao consumidor.”
(STJ. REsp 1.551.968-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em
24/8/2016, DJe 6/9/2016).
Ainda, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser AFASTADA,
uma vez que dos presentes autos pode-se extrair que a fornecedora não especificou em
nenhum momento a localidade do imóvel. Aliás, nem mesmo o contrato e a planta
especificaram a localização do imóvel, perto de salão de festa e de academia, Logo,
independentemente da inversão ou não do ônus da prova, é cristalino que houve
omissão quanto ao dever de prestar informações claras por parte da fornecedora.
Ademais, a preliminar de falta de interesse de agir deve ser
AFASTADA, nos termos da r. Sentença:
"Quanto à perda do objeto da ação, por concordância com a
rescisão do instrumento de promessa de compra e venda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042537-72.2016.8.26.0506 - Voto no: 4089*rl/allm/frg
8/20
restituição efetiva, no importe de R$22.833,73, segundo
fls.185/187, esta inocorre, pois, é cediço que o interesse
processual resta consubstanciado na utilidade ou na necessidade
da prestação jurisdicional, e, estando ambas presentes no caso
em concreto, uma vez que este abarca outras questões ainda
pendentes, como a aferição de eventuais danos morais, inexiste
razão lógica ou jurídica para o acolhimento dessa argumentação."
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042537-72.2016.8.26.0506 - Voto no: 4089*rl/allm/frg
9/20
à garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto ao distrato por culpa exclusiva dos
fornecedores:
"Sendo assim, importante aferir quem deu causa ao
desfazimento do negócio.
Em depoimento pessoal, a autora alega que não foi atendida por
corretor, sendo o contato direto com a Perplan. Pediu para
Perplan vender o terreno e como não conseguiram vender,
ofereceram o apartamento em troca. Nunca foi falado do
pagamento da segunda taxa de corretagem. A autora também
alega que pediu o apartamento no primeiro andar, mas não foi
informada que seria em cima do salão de festas adulto e ao lado
da academia do prédio. Informa que no memorial descritivo não
descrevia onde seria a academia e que teve ciência apenas
quando recebeu o book do imóvel, duas semanas depois de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042537-72.2016.8.26.0506 - Voto no: 4089*rl/allm/frg
10/20
assinar o contrato de cessão. Logo após, recebeu um boleto
antecipado do ano de 2019 e então resolveu fazer distrato.
A testemunha da autora, Rosicler Chagas Motta, alega que
trabalhava com a autora na época dos fatos e tinha
conhecimento da compra do terreno e dos problemas financeiros
da requerente, por não querer desfazer do imóvel optou pela
troca do terreno pelo apartamento. Alega que a autora não tinha
conhecimento da localização do apartamento e desistiu do
apartamento por conta da localização, descobriu que havia uma
academia ao lado e um salão de festa em baixo. Disse que a
autora ficou bem chateada e estava entrando em depressão.
Disse também que a autora tentou entrar em contato com a
requerida, mas não obteve sucesso, por isso recorreu à justiça.
A testemunha da requerida, Leonardo Bezerra de Souza, gerente
geral da Imobiliária Perplan, alega que houve a intermediação
do apartamento da requerente pelo empreendimento Upper e foi
informado à autora o valor da taxa de corretagem. Alega queno
ato da assinatura do contrato é apresentado os documentos junto
com o memorial descritivo. No memorial não detalha que o
apartamento estava ao lado da academia ou em cima do salão de
festa, detalha apenas o que contêm no primeiro andar. Quando
perguntado se a autora foi informada de que o apartamento
escolhido localizava-se em cima do salão de festa e ao lado da
academia a testemunha informou que não tinha ciência. Relata
que nas imagens que foram apresentadas no book consta a
correta localização. Alega que durante o processo de vendas
constava a informação. A testemunha alega também que
trabalha com intermediação imobiliária de imóveis da Perplan e
de outros imóveis que recebe em troca para compra de outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042537-72.2016.8.26.0506 - Voto no: 4089*rl/allm/frg
11/20
imóvel. Informa não ter conhecimento de descontos feitos na
cessão e que não teria conhecimento de distrato por não fazer
parte da Perplan Empreendimentos.
Verifica-se que a requerida não se desincumbiu do ônus da
prova , ou seja, comprovou que informou à autora que a unidade
escolhida encontrava-se ao lado da academia e em cima do
salão de festa.
Nos documentos acostados aos autos não faz referência a esta
localização e o memorial descritivo de fls. 49/63 não especifica
a unidade adquirida, apenas menciona que no 1o pavimento
estão localizados 05 apartamentos. A autora comprovou que
desfez o negócio em razão da omissão pelas requeridas da
localização exata da unidade escolhida.
Cabia às requeridas demonstrar de maneira clara e transparente
a localização exata da unidade adquirida pela autora. No caso
vertente, a requerida faltou com o dever de informação e
publicidade suficientemente precisa."
No tocante ao direito de restituição integral dos valores pagos, segue
trecho da r. Sentença:
"Diante desse descumprimento, o ordenamento jurídico autoriza
a autora a pleitear a rescisão do contrato e a devolução de todos
os valores pagos, considerando-se abusiva e, portanto, nula,
toda e qualquer cláusula que exclua o direito à devolução das
parcelas pagas, que imponha dedução de elevado percentual ou,
ainda, que condicione a forma de devolução, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042537-72.2016.8.26.0506 - Voto no: 4089*rl/allm/frg
12/20
evidentemente colocam o consumidor em situação de
desvantagem exagerada (Código de Defesa do Consumidor,
artigos 51, inciso IV, e 53).
Assim, verifica-se que as requeridas foram constituídas em
mora de pleno direito. E, portanto, devem restituir à autora os
valores por ela pagos. O inadimplemento do contrato por uma
parte dá à outra o direito de resolvê-lo, e isso implica retornar às
partes ao 'status quo ante'.
Rescindido o contrato assinado pelas partes por causa do
injustificado inadimplemento das corrés, forçoso reconhecer o
dever destas em devolver à autora os valores empregados
referentes às parcelas pagas (fls.19), sem descontos ou multa, no
valor de R$59.223,26 (cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e
três reais e vinte e seis centavos).
Valor este referente a transferência do valor pago pelo terreno,
conforme contrato de cessão de direitos e obrigações."
Desta feita, uma vez constatada a culpa da vendedora, de rigor prestigiar
o direito à devolução integral dos valores despendidos pela parte adquirente. Para tanto
basta se apegar à letra da súmula 543 do STJ que enuncia:
"Súmula no 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato
de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código
de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição
das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042537-72.2016.8.26.0506 - Voto no: 4089*rl/allm/frg
13/20
comprador quem deu causa ao desfazimento”.
Em igual senso este E. TJSP:
"COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO
CONTRATUAL
-
PRETENSÃO
DEDUZIDA
PELO
PROMITENTE-COMPRADOR EM RAZÃO DO ATRASO
PARA
ENTREGA
DO
IMÓVEL
-
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
APELANTE
DEVIDAMENTE
RECONHECIDA EXEGESE DO ARTIGO 7o, DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INADIMPLEMENTO DA
RÉ CARACTERIZADO - RESCISÃO DO NEGÓCIO, COM
CONSEQÜENTE
DEVOLUÇÃO
INTEGRAL
DOS
VALORES PAGOS, INCLUINDO A PARCELA RELATIVA
À
CORRETAGEM

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO".
(TJSP. Apel. No 3001739-25.2013.8.26.0511.Des. Relator:
Erickson Gavazza Marques. 5a Câmara de Direito Privado. D.J:
22/05/2019)
No mais:
"Compra e Venda de Imóvel
Preliminares rejeitadas

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Rescisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042537-72.2016.8.26.0506 - Voto no: 4089*rl/allm/frg
14/20
compromisso por culpa da vendedora Atraso configurado
Devolução da integralidade dos valores pagos, incluída a
comissão de corretagem e o sinal Admissibilidade Correção
monetária a partir dos desembolsos Juros de mora a partir da
citação Sucumbência majorada Aplicação do §11 do artigo
85 do CPC Recurso não provido, com observação".
(TJSP. Apel. No 1002938-41.2017.8.26.0038. Des. Relator:
A.C.Mathias Coltro. 5a Câmara de Direito Privado. D.J:
19/12/2018)
E ainda:
"RESCISÃO
CONTRATUAL
Culpa
da
vendedora -
Devolução integral das quantias adimplidas Danos materiais
bem comprovados - Tendo em vista a impossibilidade de
adquirir o imóvel, a autora foi obrigada ao distrato de produtos
e serviços contratados para mobiliar o imóvel
Taxa
condominial e IPTU devidos apenas após a imissão na posse do
imóvel - Dano moral Expectativa frustrada Valor arbitrado
em R$ 10.000 que se mostra adequado - Aplicação do artigo
252 do Regimento interno desse Tribunal - Juros de mora a
partir da citação. Recurso desprovido".
(TJSP. Apel. No 1013879-58.2017.8.26.0100. Des. Relator:
Fábio Podestá. 5a Câmara de Direito Privado. D.J: 18/10/2017)
Reconhecido o dever de devolução da integralidade dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042537-72.2016.8.26.0506 - Voto no: 4089*rl/allm/frg
15/20
despendidos por estes motivos.
Ocorre que deve ser retificado o valor a ser restituído, uma vez que, no
tocante às parcelas contratuais, foi pago somente o montante de R$ 28.412,72 (fls. 528)
e, no tocante à comissão de corretagem, foi pago somente o valor de R$ 23.779,61 (fls.
66).
No que tange à comissão de corretagem, verifica-se possuir previsão
expressa no art. 722 do CC, que dispõe:
Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a
outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por
qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a
segunda um ou mais negócios, conforme as instruções
recebidas.
Comissão disciplinada ainda pelo art. 725 do CC, que segue:
Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que
tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação,
ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento
das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042537-72.2016.8.26.0506 - Voto no: 4089*rl/allm/frg
16/20
Consequente lógico desta atividade é o direito à remuneração,
condicionada esta ao sucesso do serviço: ao aperfeiçoamento do negócio, ainda que
futuramente seja desfeito.
Ademais, o C. STJ, nos autos do REsp 1.599.511/SP (tema 938),
estabeleceu:
“Validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de
unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição
da unidade autônoma com o destaque do valor da comissão
de corretagem”.
(GRIFO NOSSO)
Ressalte-se que a validade da cláusula que transfere a referida obrigação
ao consumidor depende de sua prévia e clara informação acerca do preço total do
imóvel, com destaque do valor da comissão de corretagem de forma expressa.
Assim, somente é cabível o pagamento da comissão de corretagem pelo
consumidor, se o valor dessa comissão estiver expressamente discriminado como
contraprestação pela intermediação da venda do imóvel objeto do contrato firmado
entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042537-72.2016.8.26.0506 - Voto no: 4089*rl/allm/frg
17/20
No presente caso, a comissão de corretagem possui seu valor consignado
por extenso (fls. 66). Logo, seu pagamento é devido, não merecendo prosperar sua
devolução.
Observe-se ainda que o valor fixado na r. Sentença no montante de R$
59.223,26 refere-se à aquisição de lote no 05 da quadra no 05 do Portal da Mata,
contrato celebrado pela recorrida e as empresas Mata da Chuva Empreendimentos
Imobiliários Ltda. E Perplan Residencial Mata de Santa Tereza Spe Ltda., que não é
objeto da ação.
Ademais, extrai-se do documento de fls. 18/22 que o valor de R$
59.223,26 foi pago pela PERPLAN em favor da parte recorrida, ou seja, o montante de
R$ 59.223,26 não possui relação ao objeto da presente ação.
Assim, a r. Sentença deve ser reformada, condenando a parte requerida-
recorrente a restituir somente o valor de R$ 28.412,72, com desconto de R$ 22.833,73,
já depositado em juízo (fls. 185/187);
Já os juros moratórios encontram-se disciplinados nos arts. 405 e 406, do
CC, que estabelecem:
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.
Art.
406.
Quando
os
juros
moratórios
não
forem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042537-72.2016.8.26.0506 - Voto no: 4089*rl/allm/frg
18/20
convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando
provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa
que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional.
A taxa de juros devida para a mora do pagamento de impostos devidos à
Fazenda Nacional está estipulada no art. 161, § 1, do CTN, que dispõe:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante
da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e
da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês.
Logo, os juros moratórios incidentes sobre os valores a serem repetidos
são de 1% ao mês, contados da citação.
Quanto ao descabimento de indenização moral, segue trecho da r.
Sentença:
"Dos danos morais
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não assiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042537-72.2016.8.26.0506 - Voto no: 4089*rl/allm/frg
19/20
razão à autora. Para a configuração do dano moral se faz
necessário a existência de consequências emocionais e
psicológicas concretas, que indiquem abalo no dia-a-dia,
pessoal e familiar. Assim, não basta aquele simples percalço, de
menor proporção, ainda que dele se possa extrair ofensa aos
sentimentos ou ao espírito do homem. A questão debatida é de
natureza contratual, interpretação de cláusulas contratuais que
exige apreciação pelo Judiciário e não autoriza o
reconhecimento de dano extrapatrimonial.
Diante deste cenário, não se verifica que houve abalo emocional
além de mero aborrecimento da vida cotidiana. Neste caso,
portanto, não há que se falar em condenação das requeridas ao
pagamento de indenização por danos morais."
Destarte, o recurso de apelação da parte requerente-recorrente NÃO
merece PROVIMENTO e o recurso da parte requerida-recorrente merece
PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a r. Sentença, condenando a parte
requerida-recorrente a restituir somente o valor de R$ 28.412,72, com desconto de R$
22.833,73, já depositado em juízo (fls. 185/187), atualizados monetariamente pela
Tabela Prática do TJSP desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1%
ao mês desde a citação.
No mais, as custas e despesas processuais deve ser pagas por ambas as
partes na proporção de 50% para cada.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042537-72.2016.8.26.0506 - Voto no: 4089*rl/allm/frg
20/20
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em razão da sucumbência parcial, majoram-se os honorários
advocatícios a serem pagos por ambas as partes em favor dos patronos contrários ao
importe de 13% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
observado o parcial provimento do recurso.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO as preliminares e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte requerente-recorrente e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte requerida-recorrente.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)